Tribunal: TJSP
Processo: 1002363-25.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar rejeitada.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Penalidade de exoneração aplicada após regular processo administrativo – Pedido de anulação do ato administrativo, com a consequente reintegração no cargo – Descabimento – Servidor que estava em estágio probatório e deixou de cumprir com a assiduidade,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar rejeitada.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Penalidade de exoneração aplicada após regular processo administrativo – Pedido de anulação do ato administrativo, com a consequente reintegração no cargo – Descabimento – Servidor que estava em estágio probatório e deixou de cumprir com a assiduidade, responsabilidade e comprometimento com o serviço – Sanção devidamente fundamentada e lastreada nos robustos elementos de convicção acostados ao procedimento – Observância ao devido processo legal, bem como aos consectários do contraditório e da ampla defesa – Discricionariedade da Administração Pública na avaliação do mérito do ato administrativo, praticado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a instância – Sentença mantida – Recurso não provido.